Tribunal: STF
Processo: Inq 123
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-08
Data de publicação: 1983-09-08

Ementa:
IMUNIDADE PROCESSUAL. SUSTAÇÃO DO PROCESSO NOS CRIMES COMUNS.
ALCANCE DAS REGRAS DOS PARAGRAFOS 3. E 5., DO ART-32, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. A EXTENSAO NO TEMPO DA IMUNIDADE VAI DA
EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA ATÉ A INAUGURAÇÃO DA LEGISLATURA SEGUINTE
(PAR-1., DO ART-32, DA LEI MAIOR). A RESOLUÇÃO N. 13, DE 04.05.83,
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, VIOLA A CONSTITUIÇÃO AO SUSTAR PROCESSO EM
CURSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DEPUTADO DA
LEGISLATURA ANTERIOR.